Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-24.2019.8.11.0107
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-24.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECIR DE JESUS VIDAL - CPF: 159.818.228-56 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARCADIO LUIS ARZIVENCO - CPF: 650.225.720-87 (VÍTIMA), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (ASSISTENTE), CELSO MULHBEIER - CPF: 732.497.859-20 (ASSISTENTE), MARCIO TRESSOLDI - CPF: 074.252.439-62 (ASSISTENTE), HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
SIGNIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV,
c.c
. art. 14, II, CP), que fixou pena de 8 anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente.

III. Razões de decidir:

1. O
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, com disparo de arma de fogo pelas costas que atingiu órgãos vitais da vítima, causando graves lesões comprovadas por laudo pericial.

2
. A vítima só sobreviveu por ter sido socorrida a tempo, tendo necessitado de internação em UTI e múltiplos procedimentos cirúrgicos, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução.

IV. Dispositivo e tes
e:

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"
A fração de 1/3 pela tentativa de homicídio é adequada quando o agente percorre significativo iter criminis, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente quando comprovadas graves lesões à vítima"
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 59, 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n
.
46 da TCCR/TJMT; STJ,

AgR
g
no HC 482.056/SP
; TJMT N.U.
00001753320148110030, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 13/06/2025, p. 13/06/2025; TJMT
N.U.
00283185920158110042, Des. Rel. Marcos

Regenol
d
Fernandes, j. 10/09/2024, p. 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interpost
o

por

VALDECIR DE JESUS VIDAL

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única de Nova Ubiratã

(
MT
)
que, nos autos da Ação Penal n.
0
000220-24.2019.8.11.0107
,
após sessão de julgamento do Tribunal do Júri, fixou

a
pena
privativa de liberdade
de 8 (oito) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 121, §

2º,
i
nc. IV
,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do
Código Penal
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 313448363)
.

Nas razões recursais
,

o apelante

requer o redimensionamento da pena privativa de liberdade com a aplicação da fração de 2/3, em razão da tentativa
(Id.
313448368
).

Em suas
contrarrazões
,

o Ministério Público Estadual

pugna
pelo
desprovimento do recurso

(
I
d.
313448371
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso

(I
d.
315849384
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

No dia 18 de outubro de 2018, por volta das 18h30min, na sede da Fazenda Primavera, neste Município de Nova Ubiratã - MT, o denunciado VALDECIR DE JESUS VIDAL, agindo com vontade livre e consciente, utilizando-se de arma de fogo, deu início ao ato de matar a vítima Arcádio
Luis

Arzivenco
, não tendo o óbito se consumado por motivo alheio a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida a tempo e resistiu aos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo. Conforme dão conta
as informações do caderno investigativo, no dia dos fatos, surgiram
na fazenda um boato sobre um dos funcionários ter quebrado um maquinário, tendo a culpa recaída sob a pessoa do funcionário Sadi. Posteriormente, chegou ao conhecimento do proprietário da fazenda, senhor Itacir
Bonfanti
, que o funcionário Sadi havia discutido com o gerente Arcádio em razão do ocorrido. Até então, desconfiava-se que o denunciado era o autor dos boatos, razão pela qual o proprietário da fazenda questionou-o acerca do ocorrido. (Id. 237233173 – p. 09-10).

Na sentença,
em atendimento à soberania da decisão do Conselho de Sentença,
o Juízo
fixou
a
pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o redimensionamento da pena privativa de liberdade com a aplicação da fração de 2/3, em razão da tentativa.

O juízo, ao adotar a fração de 1/3, consignou:

(...) Por outro lado, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente à não consumação do crime (CRIME TENTADO), prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Nesse passo, considerando a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, notadamente as informações do laudo de pág. 36/41 de Id 54851347 (indicando a gravidade das lesões e a existência de sequelas permanentes), aplico a diminuição em 1/3 (um terço) (Id. 313448365).

Acertada a decisão de origem.

No caso dos autos, a fração de 1/3 se mostra a mais adequada ao caso em concreto já que, da análise do contexto fático-probatório, não há dúvidas de que o acusado percorreu grande parte do
inter
criminis
,
atirando a vítima pelas costas
, acertando, inclusive órgão vital.
Destaca-se
que a vítima sobreviveu exclusivamente porque
foi socorrida a tempo
.

O laudo pericial n.

520.1.02.2019.000940-01, aponta:

(...) Presença de cicatriz de dreno de tórax na região torácica direita, cicatriz cirúrgica na região do flanco direito, epigástrica,
mesogástrica
, umbilical hipogástrica e pubiana, cicatriz cirúrgica na região dorsal esquerda e PAD (02, 03, 04) na região dorsal esquerda
(Id. 237233173)
.

Também
há nos autos relatório médico que demonstra que
a vítima sofreu lesões em múltiplos órgãos, como o pulmão e o fígado, causadas pelo disparo. O documento também descreve
que, ao chegar ao hospital, o ofendido estava com baixa saturação e com, aproximadamente, 3 litros de sangue dentro de seu
tórax

(Id. 237233173)
.

A
inda, ficou comprovada
a necessidade de internação
d
a vítima

na Unidade de Terapia Intensiva
e a realização de mais de um procedimento cirúrgico para tratar a grave inflamação decorrente do
s fatos aqui apurados
(Id. 237233173).

Essas circunstâncias evidenciam o risco iminente à
vida d
o ofendido
e reforça
m
o entendimento de que o acusado percorreu
todo o

iter criminis
, tendo
a vítima sobrevivido por circunstâncias alheias a sua vontade
, o que justifica a fração de 1/3 aplicada na tentativa.

A propósito:

(...) 5. A fração de 1/3 pela tentativa se mostra adequada, diante da proximidade da consumação do delito e da gravidade das lesões, que colocaram a vítima em risco iminente de morte. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação criminal desprovida. Tese de julgamento: "1. É legítima a consideração da qualificadora do motivo torpe como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, desde que utilizada como vetor de aumento da pena-base, sem
bis in idem
. 2. São idôneas as fundamentações que, baseadas em elementos concretos, valoraram negativamente as circunstâncias do crime.
3. A fração de 1/3 pela tentativa de homicídio é adequada quando o
iter criminis
foi todo percorrido e a consumação somente não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente".

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 59; 121, § 2º, I e IV; Lei 10 .826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.321 .481/AL, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 870 .190/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001753320148110030, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/06/
2025
)
(grifos meus)
.

(...)
Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” 3
. Constatando-se que o
iter criminis
foi percorrido quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00283185920158110042, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/
2024
)
(grifos meus)
.

Portanto, não há se falar em alteração da fração estabelecida pelo juízo de origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
, mantendo a sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025